Tribunal: TJMT
Processo: 0023658-85.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0023658-85.2016.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIA JOSELITA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 63592998):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 C/C. O ART. 40, II E VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS NA RESIDÊNCIA DA RÉ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORES – LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS – RELATÓRIO ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA CONTENDO INFORMAÇÕES DA VIZINHANÇA DE QUE A RÉ COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES – VIABILIDADE – CARATERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à agente.
“Impõe-se o decote da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, se o adolescente envolvido no tráfico é o mesmo que fez ensejar a causa de aumento do inciso II do citado artigo, sob pena de se incorrer em odioso bis in idem.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.12.079945-0/001)
O quantum da pena – 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – e a reincidência específica autorizam a manutenção do regime prisional fechado.”
Nas razões do recurso especial (Id. 71411451), o recorrente sustenta violação ao artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez “que as majorantes descritas no artigo 40, incisos II e VI, da Lei 11.343/2006, estão devidamente comprovadas e, por possuírem natureza jurídicas divergentes, não há que se falar em bis in idem, razão pela qual ambas as causas de aumento devem ser reconhecidas e aplicadas à recorrida.”
Recurso tempestivo (Id. 72491470).
Contrarrazões (Id. 77341490).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, consignou que:
“Noutro giro, o juiz da causa, na terceira fase, majorou a pena em 1/5 (um quinto) ao reconhecer “as causas especiais de aumento de pena disposta no art. 40, incisos II e VI, da Lei n. 11.343/06”, uma vez que “resta nítido o envolvimento da adolescente Jéssica com sua genitora, ora acusada MARIA JOSELITA na prática do crime de tráfico de entorpecente”.
Entretanto, “impõe-se o decote da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, se o adolescente envolvido no tráfico é o mesmo que fez ensejar a causa de aumento do inciso II do citado artigo, sob pena de se incorrer em odioso bis in idem” (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.12.079945-0/001, Des. Jaubert Carneiro Jaques, 18/06/2014).
(...)
Na terceira fase, mantida apenas uma majorante, aplica-se a fração no mínimo legal – 1/6 (um sexto) –, para tornar a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, conservado o regime prisional fechado, dada a reincidência específica, consoante arestos deste Tribunal:
“A pena corporal imposta [superior a quatro anos] e a reincidência específica justificam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, c/c Lei no 11.343/2006, art. 42).” (N.U 0002692-33.2018.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)
“A reincidência e pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) – obstam o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).” (N.U 0000570-70.2017.8.11.0078, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)
Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso para readequar a pena da apelante MARIA JOSELITA DOS SANTOS a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, conservado o regime fechado.” (Id. 69266554).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 40, VI, da Lei no 11.343/20064, pleiteia o recorrente que seja reconhecida a inexistência de bis in idem entre as causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos II e VI, da Lei de Drogas, restabelecendo-se a dosimetria penal estabelecida pela r. sentença condenatória na origem.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça